Tribunal: TJPA
Processo: 0052197-09.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0052197-09.2015.8.14.0076

APELANTE: ARQUIMEDES BASSANI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR NULIDADE DA R. SENTENÇA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que condenou o apelante à pena de 6 (seis) anos de detenção e à suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) anos, pela prática do crime previsto no artigo 302, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), na qual a defesa pleiteia preliminarmente a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, e, no mérito pugna pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal, e pel
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento pela continuidade delitiva
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A nulidade da r. sentença condenatória por ausência de fundamentação em razão da utilização exclusiva de elementos estranhos ao processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
se fundamentou em depoimentos de pessoas estranhas ao processo e em elementos inexistentes nos autos, contrariando os artigos 381, III, do CPP e 93, IX, da CF, que exigem fundamentação específica e concreta, acarretando a declaração de nulidade.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela defesa e declarar nula a r. sentença recorrida
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF, artigo 93, IX; CPP, artigos 381, III e 564, III, "m".

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Arquimedes Bassani, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 302, lei n. 9.503/97, à sanção de 6 (seis) de detenção, e suspensão do direito de dirigir pelo período de 2 (anos) anos (cf. páginas 1-15, ID 17118329).

Nas razões recursais, a defesa preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, e
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento pela continuidade delitiva
(cf. ID 17118334)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID

17118339).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID 18938427).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade da r. sentença condenatória por ausência de fundamentação, tendo em vista que nela são feitas referências que não correspondem ao que consta no processo.

Pois bem.

Para melhor analisar, colaciono trecho da r. sentença em que o MM. Magistrado declina as provas que fundamentam a sua decisão (cf. páginas 3-5, ID 17118329):

A materialidade é inconteste diante dos laudos pericia do veículo às fls.09/10, e de necropsia à fl. 06.

A autoria também é induvidosa, quer em face da confissão do acusado, tanto na polícia, quanto em juízo, quer diante da prova oral produzida.

No que diz respeito à culpabilidade e consequente responsabilidade criminal, dúvidas igualmente não pairam.

(...)

A prova testemunhal colhida não discrepa das demais provas, valendo ressaltar que as testemunhas depuseram sob o compromisso legal, sem qualquer contradita pela defesa.

JOSIVALDO DIAS GONZAGA , aduziu que: (...) umas 2 e meia pras 3 hora da tarde que ele vinha no local dele, que ele vinha de lá pra cá, no encostamento, na beira da pista aí eles o pessoal falam que não deu tempo dele se defender do carro (...) era uma curva (...) vinha andando (...) aí o carro pegou ele por trás (...) tava com velocidade (...) é asfalto, é a perna sul aqui (...)

TELMA LUCIA SANTOS DE JESUS , em seu depoimento esclareceu que:

(...) Olha, quando eu cheguei lá ele já tava morto (...) quem viu foi quem morava perto (...) também não, quando eu cheguei lá já tinham levado o carro (...) ele vinha no acostamento (...) na curvazinha eles fizeram uma casinha pra esperar de ônibus né (...) e foi naquela curva (...) já aconteceu três lá (...) eu sei que foi um carro que chegou logo (...) o menino que disse viu lá disse acha que ele podia tá dormindo assim alguma coisa, mas ele não tava embriagado não (...) começou a freiar antes da casinha (...) tinha, ficou aquele preto queimado assim (...) quando aconteceu o acidente (...) nós passemo dele antes da casinha (...) quando eu cheguei em casa, não demorou muito o menino chegou em casa dizendo que ele tinha morrido, que o carro tinha batido ele (...) a gente viu o nervosismo dele na delegacia no outro dia porque eu acredito que ele não matou de propósito porque, eu pra mim teve alguma coisa de errado nele, mas acho que não foi de propósito não, porque se fosse de propósito ele não tinha freiado aquela distância toda antes de chegar nele e eu acho que o carro vinha em muita velocidade sei lá (...) mas ele freiou muito mesmo antes de chegar (...) mas acho que umas duas horas quando aconteceu o acidente (...) tava, sol quente (...) não tinha nada (...) não, bem no enconstamento, porque o encostamento é assim e ele caiu do outro lado (...)

ALEXANDRE JOSÉ CARDOSO LOBATO, em seu interrogatório alegou

que: (...) Sou habilitado desde os 18 anos, tenho 53 (...) eu tava em torno de 80 km/h (...) o trecho é uma curva longa e exatamente eu cochilei na hora, quando eu redobrei a consciência eu tava muito em cima dele, dei uma freiada mas eu tava demais em cima dele e ele vinha no limite né, entre a pista e o acostamento, é muito estreito o acostamento nesse trecho da estrada né (...) parou o primeiro carro que vinha mais a frente (...) desceram 3 rapazes de dentro e contaram olha provavelmente ele faleceu no instante (...) aí eles disseram olha, vamo no Acará e a gente vai atrás de socorro, no posto de saúde, no hospital e o senhor fica aí (...) aí não demorou muito vinha um outro carro no sentido contrário (...) aí eu parei e disse me leva pro hospital pra chamar socorro (...) quando nós estávamos nos aproximando da cidade do Acará a ambulância vinha, passou por nós, veio a secretária de ação social e disse olha, a ambulância já vai socorrê-lo aí eu disse então se o senhor puder me levar na delegacia aí eu fui pra delegacia prestar depoimento (...) eu vim de Barcarena, dormi em Belém(...)

À vista do excerto, vejo que a o édito condenatório se fundou nos depoimentos das testemunhas Sivaldo Dias Gonzaga, Telma Lucia Santos De Jesus e no interrogatório do réu Alexandre José Cardoso Lobato, pessoas completamente estranhas ao presente feito, que apura a responsabilidade penal de Arquimedes Bassani, e que contou, além do relato do próprio réu (cf. ID’s 17118318 / 17118326), com as oitivas em juízo de Igor Menon Bassini, Darivaldo de Souza Costa, Silvia Cristina Nascimento Gaiano, Cleone Felizardo de Oliveira, Vilma Lúcia dos Santos Albernais de Souza, Raimundo Felizardo de Oliveira e Arcrishiman Bassini (ID’s 17118295 / 17118317), não havendo menção a qualquer desses no corpo da r. sentença.

Tampouco os fatos relatados nas transcrições dos depoimentos colacionados acima correspondem aos dos autos, sendo certo também que diferentemente do que consignou o MM. Magistrado, não houve exame pericial no veículo, o qual foi destruído por populares, que nele atearam fogo, e nem confissão da autoria delitiva no interrogatório, já que o apelante afirmou, em suma: (a) não ter ingerido bebida alcoólica; (b) que dirigia em baixa velocidade; (c) que as condições de trafegabilidade da via eram ruins em razão da existência de muitos buracos; e (d) que as vítimas estavam trafegando na estrada durante a noite e com farol apagado, o que impossibilitou a visibilidade.

Nesse contexto, é nítido que não houve mero erro material, como tenta fazer crer o
parquet
em suas contrarrazões. Trata-se, na verdade de erro grave, que culminou em condenação desprovida de fundamentação pertinente ao caso, já que não declinou as razões que levaram a essa conclusão, contrariando o disposto no artigo 381, III, do CPP.

Ora, vale ressaltar que todas as decisões e sentenças judiciais necessitam de fundamentação concreta nas provas existentes nos autos, ainda de forma mais acurada a sentença condenatória criminal, uma vez que leva o réu a cumprir, em sua grande maioria, pena privativa de sua liberdade, conforme artigo 93, IX, da CRFB,
in verbis:

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

Por isso, diante deste vício insanável, alternativa não há que não a de declarar nula a r. sentença recorrida, consoante o artigo 564, III, “m”, do CPP, restando prejudicada a apreciação do mérito recursal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acolho a preliminar suscitada para declarar a nula a r. sentença condenatória, determinando o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para que nova resposta jurisdicional seja prolatada, mas, dessa vez, em consonância com aquilo que do processo consta.

É o voto.

Belém, 19/09/2024